Tribunal: TJPA
Processo: 0808346-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808346-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, FERNANDO FREITAS SEVERINO, RICARDO FREITAS SEVERINO

AGRAVADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES C/C TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDAS INSTRUTÓRIAS CONTRA EMPRESA EM FUNCIONAMENTO REGULAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA ROBUSTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresas e sócios do grupo STATUS contra decisão interlocutória proferida em Ação de Apuração de Haveres cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada por ex-sócio excluído. A decisão agravada deferiu parcialmente medidas de natureza instrutória, como a requisição de extratos bancários e envio de ofícios a terceiros, com o objetivo de apurar valores devidos ao ex-sócio retirante. O pedido de bloqueio de valores e inscrição nos cadastros de inadimplentes foi indeferido. Os agravantes sustentaram, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, a ausência de requisitos legais para a imposição das medidas, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e adequada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para imposição das medidas instrutórias determinadas, considerando o estágio processual e a alegada ausência de indícios de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015 exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A ausência de fundamentação concreta e específica que demonstre a imprescindibilidade das medidas instrutórias para evitar dano irreparável compromete a legalidade da decisão agravada.

5.

Não há nos autos prova documental mínima que evidencie indícios de dilapidação patrimonial ou práticas empresariais ilícitas que justifiquem a quebra de sigilo bancário ou a requisição de informações comerciais sensíveis.

6.

A imposição de medidas que interferem diretamente na atividade econômica de empresas em funcionamento regular pode causar dano reverso, especialmente na ausência de comprovação de risco real à efetividade da apuração de haveres.

7.

A jurisprudência do TJSP e do STJ orienta que a intervenção judicial em sociedades empresárias deve ser excepcional e lastreada em elementos objetivos e robustos, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

8.

A data-base para apuração de haveres deve observar o prazo de 60 dias após a notificação de retirada do sócio, conforme art. 1.029 do Código Civil e precedentes do STJ, o que restringe a pertinência de documentos posteriores ao período fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de medidas instrutórias que envolvam a requisição de documentos bancários e comerciais de empresas em atividade exige fundamentação específica e prova mínima de irregularidade ou risco concreto de dilapidação patrimonial.

2.

A ausência de tais elementos inviabiliza a adoção das medidas, sob pena de causar dano reverso e violar os princípios da proporcionalidade e segurança jurídica.

3.

A data-base para apuração de haveres de sócio retirante deve observar o prazo de 60 dias a partir da notificação de retirada, conforme art. 1.029 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 1.029 e 1.031.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2285748-21.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 26.03.2020; TJ-SP, AI nº 2274726-97.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 27.02.2019; STJ, REsp nº 1735360/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por STATUS CONSTRUÇÕES LTDA., STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA., FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Apuração de Haveres c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e Cautelar (Processo nº 0035853-83.2017.8.14.0301), proposta por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO, que deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo autor, determinando:

a) a apresentação de extratos bancários das empresas do grupo agravante referentes ao período de 17.11.2015 até março de 2018;
b) o envio de ofício ao SENAC para que informe sobre a venda de imóvel situado na Rua Benjamim Constant com Aristides Lobo, em Belém/PA;
c) o envio de ofício à Aliansce Shopping Centers S.A., para que informe valores repassados às agravantes desde 17.11.2015;
d) a expedição de certidões de inteiro teor para protesto em cartório dos itens e) e f), com negativa, contudo, quanto aos pedidos de bloqueio de valores e de inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes

.

Os agravantes, em suas razões recursais, alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência absoluta de fundamentação. No mérito, sustentam que a determinação de apresentação de documentos bancários e de envio de ofícios a terceiros caracteriza medida que interfere indevidamente na atividade empresarial das agravantes, comprometendo a continuidade de suas operações e impedindo a livre disposição de bens. Argumentam ainda que inexiste débito reconhecido judicialmente e que a decisão ora impugnada representa risco de dano grave de difícil reparação, requerendo, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso

.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

A Relatora consignou não haver elementos mínimos de prova que indicassem a prática de atos de dilapidação patrimonial por parte das agravantes, tampouco irregularidades que justificassem a antecipação da tutela recursal. Enfatizou o risco de dano reverso, ante a possibilidade de inviabilização das atividades empresariais das recorrentes, e concluiu pela ausência de verossimilhança das alegações
.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais refuta todas as alegações dos agravantes. Sustenta que sua exclusão das sociedades agravantes se deu de forma unilateral e irregular, em reunião realizada em 07.01.2016, e que, desde então, aguarda o pagamento dos haveres que lhe são devidos. Alega que as agravantes vêm, de forma ardilosa, se beneficiando dos lucros sociais enquanto postergam o cumprimento da obrigação de indenizar. Argumenta que os valores incontroversos reconhecidos pelas próprias agravantes ultrapassam R$ 27 milhões, conforme documentos e impugnações anteriormente apresentadas. Defende que a decisão agravada está plenamente fundamentada e visa garantir a efetividade da apuração de haveres, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores
.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A controvérsia posta reside na legalidade e adequação dessas medidas no atual estágio processual, sobretudo diante da alegada inexistência de prova robusta de que as agravantes estejam promovendo atos de dilapidação patrimonial que justifiquem tais providências.

Ao analisar os autos, constato que
se revela temerário proferir decisão judicial que imponha medidas dessa natureza sem prova documental mínima que demonstre indícios de irregularidade ou suspeitas consistentes de práticas ilícitas
.

A adoção de providências que afetam diretamente a atividade financeira e empresarial das agravantes deve estar ancorada em elementos objetivos e não em meras alegações.

Além disso, no tocante ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo
presente o risco de dano reverso
, uma vez que as empresas agravantes atuam no ramo imobiliário e dependem de operações com bens e contratos para manutenção de sua atividade econômica.

A imposição de deveres instrutórios extensivos e a requisição de informações comerciais sensíveis, sem base probatória clara, pode comprometer sua saúde financeira, afetando inclusive terceiros contratantes.

A jurisprudência, em casos análogos, tem apontado para o seguinte direcionamento:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM COMUM, CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. Decisão de indeferimento de afastamento de sócio administrador, bem como de bloqueio de valores em conta corrente dos réus. Agravo de instrumento. Ausência de comprovação de risco de dilapidação patrimonial a justificar a constrição de bens da empresa ré. O bloqueio judicial das contas desta última, ademais, poderia inviabilizar a continuidade de sua operação. Risco de dano reverso, dessa forma, configurado.
A interferência judicial em sociedades empresárias como se sabe, deve ocorrer apenas em situações excepcionais. Princípio da intervenção mínima. Doutrina de MARCELO LAUAR LEITE. Julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do STJ.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TJ-SP - AI: 22857482120198260000 SP 2285748-21.2019.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 26/03/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/03/2020)

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Sociedade de fato. Ação de reconhecimento e dissolução com pedido de apuração de haveres. Tutela provisória de urgência. Prova documental insuficiente para demonstrar que os agravados atuavam como sócios de fato na sociedade empresária constituída exclusivamente pela agravante. Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Passivo tributário e fiscal que se acumulou durante vários anos. Decretação de indisponibilidade de imóvel que não se justifica no presente momento processual. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 22747269720188260000 SP 2274726-97.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/02/2019)

Agravo de instrumento. Sociedade de fato. Ação de reconhecimento e dissolução com pedido de apuração de haveres. Tutela provisória de urgência. Fornecimento de dados acerca dos clientes que se utilizam dos serviços prestados pelos agravados e dos valores pagos por determinados clientes. Ausência de indícios de que os agravados estão atuando com o intuito de fraudar eventual apuração de haveres a ser realizada. Serviços prestados por intermédio de pessoas jurídicas que são de conhecimento dos agravantes. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação não evidenciado. Recurso improvido.

(TJ-SP 21310789320178260000 SP 2131078-93.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 09/08/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/08/2017)

Como bem pode se perceber, exige-se a demonstração clara do risco ou da prática de atos lesivos, sob pena de violação à razoabilidade e à segurança jurídica, nas ações de apuração de haveres.

Ademais, conforme dispõe o art. 1.031 do Código Civil, o sócio retirante faz
jus
ao recebimento de seus haveres com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução, conforme verificada em balanço especialmente levantado.

No caso dos autos, o agravado se retirou em 17.11.2015, sendo que a data-base para apuração de seus haveres deve observar o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 1.029 do mesmo diploma legal, conforme fixado pelo E. STJ, senão, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. PRAZO DE 60 DIAS.

1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos conclusos à Relatora em 17/4/2018.

2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado.

3. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC.

4. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1735360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Dessa feita, a determinação judicial de apresentação de documentos bancários e comerciais abrangendo período posterior à data da retirada e antes da instrução probatória da apuração dos haveres carece de fundamentação específica, bem como da necessária demonstração da imprescindibilidade dessas provas para evitar prejuízo irreparável.

Nesse viés, entendo que, ausente fundamentação concreta e específica quanto à necessidade de tais providências no atual momento processual, impõe-se a reforma da decisão recorrida, por prudência e cautela jurisdicional, sem prejuízo de que, em momento oportuno e com elementos suficientes, o juízo de origem possa reavaliar a pertinência das medidas instrutórias postuladas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para confirmar o efeito suspensivo deferido, nos termos do ID nº 3543337.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 01/04/2025